Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731547-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (artigo 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). E o Banco do Brasil, na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019), detém legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10 do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), e 4-A da Lei Complementar 26/1974, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003